Tribunal: TJMT
Processo: 1046868-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046868-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO E SEGUNDO EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que desproveu os Recursos de Apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios em favor do embargado no valor de R$. 32.500,00, com incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado

apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos

embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelos embargantes, afastando a alegação de decisão
extra petita
, reconhecendo a validade do arbitramento proporcional de honorários diante da rescisão unilateral do contrato e aplicando corretamente o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

5. Os termos de quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários pleiteados, não sendo capazes de elidir o direito ao arbitramento.

6. A fundamentação do
quantum
arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados, não havendo omissão quanto à correção monetária e aos juros aplicados.

7. A distribuição do ônus sucumbencial decorreu logicamente do desprovimento dos Recursos de Apelação, não exigindo fundamentação autônoma adicional.

8. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Primeiro e segundo Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, publ. DJE 28.02.2025; TJMT, EDcl no AI no 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, publ. DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., anulou o acórdão que julgou os Embargos de Declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido novo julgamento, com o enfrentamento do ponto tido por omisso, concernente a alegação de que “existe termo de quitação, juntado aos autos, que comprova o pagamento pelos serviços prestados pela parte recorrida” (id. 316379354).

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., contra acórdão de id. 214756653 que negou provimento aos Recursos de Apelação e manteve a sentença que arbitrou os honorários em R$ 15.000,00, para as execuções em que o autor atuou sob os nos 0621949-16.2018.8.04.0001, 0622265-29.2018.8.04.0001 e 0622404-20.2014.8.04.0001, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O primeiro embargante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, sustenta omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, § 2o, da Lei Federal no 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC. Requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão e arbitrar os honorários aos critérios estabelecidos (id. 215216168).

O segundo embargante BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais (id. 215985198), alega a existência de omissões e contradições especificamente quanto: a) à inadequação da via eleita e à ocorrência de decisão
extra petita
, sustentando que o pedido se restringia à frustração de honorários pelo êxito na recuperação de crédito e não de remuneração por serviços; b) à omissão sobre cláusula contratual que previa condição suspensiva para pagamento dos honorários pelo êxito, não analisada no julgamento da apelação; c) à valoração equivocada das provas, especialmente o contrato firmado e os termos de quitação anuais, que comprovariam a inexistência de valores devidos; d) à omissão e contradição quanto à forma de remuneração prevista em contrato, que estabelecia momentos distintos de pagamento e não se tratava de contrato exclusivamente de êxito; e) à ausência de proveito econômico nas execuções, alegando que não houve recuperação de crédito e que os honorários já foram pagos conforme o contrato; f) à indevida aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, pois haveria cláusula contratual válida, afastando o arbitramento judicial; g) à ausência de fundamentação sobre o valor arbitrado e o índice de correção monetária adotado; h) à distribuição do ônus sucumbencial, que deveria ser reconhecido como mínimo ou recíproco. Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, contudo, ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já analisadas e afastadas pelo órgão julgador.

I - EMBARGOS OPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O primeiro embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 22, § 2o, da Lei Federal no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do art. 85, §20, do Código de Processo Civil.

No entanto, ao examinar as apelações interpostas, o Colegiado manteve a sentença, fundamentando-se no conjunto probatório e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a ação de arbitramento de honorários advocatícios nos casos de rompimento unilateral e injustificado do contrato pelo cliente. Essa via processual foi reconhecida como meio legítimo para assegurar a remuneração do advogado pelos serviços prestados durante a vigência do contrato.

Além disso, ao estabelecer os honorários de forma fixa, e não em percentual, o acórdão fundamentou-se no fato de que a sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados pelo advogado.

Dessa forma, não há omissão na análise do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e no art. 85, §20, do Código de Processo Civil.

II - EMBARGOS OPOSTOS BANCO BRADESCO S.A.

O segundo embargante alega omissões e contradições especificamente quanto as matérias nominadas nos itens “a)” a “h)” do relatório, que passo a análise individualizada.

A) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E À OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

Observo que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, no seguinte trecho: “
resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença extra-petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial
” (id. 214756653 - pag. 6).

O julgado fundamentou a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato por parte do banco, sem justificativa plausível, deixando claro que o pedido formulado pelo embargado não extrapolou os limites da demanda, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Não há omissão nesse ponto.

B) PREVISÃO CONTRATUAL DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ÊXITO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

O acórdão embargado abordou a questão ao reconhecer que a prestação dos serviços foi efetivamente realizada e que a rescisão unilateral do contrato pelo embargante impediu a continuidade do trabalho, tornando aplicável o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de arbitramento de honorários em tais circunstâncias, independente da alegada condição suspensiva.

Também não há omissão nesse ponto.

C) VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA

No que se refere à valoração das provas, especialmente os termos de quitação e renúncia, o acórdão embargado, embora não tenha se manifestado expressamente sobre eles, entendeu que tais documentos não afastam o direito ao arbitramento da verba honorária.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id. 210886650), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam as execuções objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das execuções mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (
N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025
)

Assim, sanada a omissão, não se verifica fundamento para alteração do julgado que negou provimento à Apelação.

D) ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO E MOMENTOS DISTINTOS DE PAGAMENTO

Sobre a alegada omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração, é evidente que o acórdão embargado analisou a questão e concluiu que, independentemente da forma de pagamento prevista, a revogação do contrato pelo embargante justificava a fixação da verba honorária de forma proporcional aos serviços prestados.

Também não há vício nesse ponto.

E) AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO

Com relação à suposta ausência de proveito econômico efetivo nos processos de execução, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu que o trabalho realizado pelo embargado não pode ser desconsiderado apenas porque a recuperação do crédito não se concretizou até a rescisão contratual, sendo cabível a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Não há omissão no julgado nesse ponto.

F) APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB

O acórdão embargado fundamentou corretamente sua decisão com base na permissão de aplicar a regra do art. 22, §2°, do Estatuto da OAB, que admite o arbitramento de honorários mesmo quando há contrato escrito, desde que a rescisão unilateral tenha impedido o profissional de concluir o trabalho contratado.

Ainda, fundamentou-se no fato de que a sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados pelo advogado.

Dessa forma, não há omissão na análise do referido artigo.

G) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O
QUANTUM
ARBITRADO E PARA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO

A alegação de ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado e para o índice de correção monetária adotado, também não prospera, pois a decisão embargada utilizou critérios objetivos para fixação do valor, observando o trabalho realizado e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, mantendo aqueles fixados na sentença.

Veja o seguinte trecho do acórdão: “
Quanto ao valor arbitrado, no valor de R$15.000,00, pelos serviços efetivamente prestados em no processo, mostra-se razoável, notadamente diante do curto tempo de dois anos de serviços
” (id. 214756653 - pág. 6).

Afasto o alegado ponto omisso.

H) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão embargado manteve a condenação imposta na sentença, considerando que o embargante não obteve êxito em afastar a obrigação de pagamento dos honorários, não havendo sucumbência mínima ou recíproca a ser reconhecida.

Muito embora não haja parágrafo específico sobre a matéria no acórdão, é certo que decorre logicamente do desprovimento do Recurso de Apelação e da manutenção da sentença.

Assim, também afasto a alegada omissão.

Concluo, então, após analisar todos os alegados pontos omissos e contraditórios arguidos pelo embargante, que sua pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025